Tribunal: TJES
Processo: 5018339-13.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Quitação; Protesto Indevido de Título; Interpretação / Revisão de Contrato; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018339-13.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLY GOMES DIAS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5018339-13.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
MARLY GOMES DIAS

RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS BANCÁRIOS E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. INCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS SEM LASTRO DOCUMENTAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A consumidora (idosa) alega a inclusão indevida de dois empréstimos desconhecidos e sem lastro documental exato em um acordo de renegociação de dívida de cartão de crédito firmado com a instituição financeira, pleiteando a nulidade parcial do negócio jurídico, além de indenizações por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se os empréstimos pretéritos foram validamente contratados e regularmente incluídos na renegociação da dívida; (ii) saber se houve falha no dever de informação e na prestação do serviço por parte do banco; (iii) saber se a cobrança indevida enseja a restituição em dobro à consumidora; e (iv) saber se os fatos narrados configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação estabelecida é de consumo, atraindo a incidência do CDC, a inversão do ônus da prova e a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira.

Constatou-se desconformidade intransponível entre os valores originalmente contratados e os montantes inseridos na renegociação (incremento de aproximadamente 30%), sem a apresentação de planilha de evolução do débito ou memória de cálculo idônea por parte do banco. Tal conduta viola o dever de informação clara (art. 6º, III, CDC) e configura falha na prestação do serviço (art. 14, CDC).

A conduta ativa do banco de embutir dívidas obscuras e majoradas em um novo instrumento confissório afasta a tese de engano justificável. Trata-se de cobrança contrária à boa-fé objetiva, impondo-se a restituição em dobro dos valores cobrados a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e da jurisprudência do STJ.

O dano moral está configurado, pois a submissão de consumidora idosa a um parcelamento de valores inesperados e indevidos por 120 meses compromete sua segurança financeira, ultrapassando o mero dissabor. Indenização fixada com base na razoabilidade e na função pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Pedidos julgados procedentes para: (a) declarar a nulidade parcial da renegociação, excluindo as parcelas dos contratos impugnados e mantendo apenas o valor incontroverso do cartão de crédito; (b) condenar o banco à restituição em dobro dos valores pagos a maior; e (c) condenar o banco ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento:
"1. A inclusão de empréstimos sem lastro documental exato em renegociação de dívida bancária viola o dever de informação e configura falha na prestação do serviço, ensejando a declaração de nulidade parcial do negócio jurídico. 2. A conduta ativa da instituição financeira de embutir dívidas não reconhecidas em um novo instrumento confissório afasta a tese de engano justificável, impondo a restituição em dobro dos valores cobrados a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. A submissão de consumidora, especialmente idosa, a parcelamento de valores indevidos por longo prazo atinge sua segurança financeira e ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 6º, III e VIII, 12 a 25, 14 e 42, parágrafo único;

CPC, arts. 373, II, e 487, I;

CC, arts. 186 e 927; Lei nº 14.905/2024.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
MARLY GOMES DIAS

interpôs
Recurso Inominado
contra a sentença de primeiro grau, proferida nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA que ajuizou em face do
BANCO DO BRASIL S.A.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 18279952) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo:
“
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”.

Em sede recursal (ID 18279957), a parte recorrente sustenta a nulidade parcial da renegociação de dívida, alegando a inclusão indevida de empréstimos desconhecidos em seu acordo de parcelamento de cartão de crédito. Alega, em suma, falha na informação.

Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença, requerendo a revisão do contrato, bem como a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por dano material e moral.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 18279961).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, concedo a assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta reforma

O caso em questão caracteriza relação de consumo patente entre as partes, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é o objetivo (contratual e extracontratual), o qual se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O cerne da lide versa em verificar se os empréstimos de nº 104402874 e nº 985537522 foram validamente contratados pela requerente e se sua inclusão na renegociação de dívida (operação nº 130570836) foi regular.

Compulsando detidamente os autos, observa-se que, embora a instituição financeira tenha colacionado telas sistêmicas de supostos contratos e depósitos pretéritos (IDs 18279934, 18279936 e 18279949), há uma desconformidade intransponível entre os valores originalmente contratados em 2022 e os montantes inseridos na renegociação de 2023.

Enquanto os comprovantes de 2022 somam um capital original de R$ 10.449,76 (R$ 6.762,66 e R$ 3.687,10), o banco incluiu na operação de parcelamento o montante de R$ 13.576,96, sem apresentar qualquer planilha de evolução do débito, extratos que demonstrem a inadimplência fidedigna ou memória de cálculo que justificasse tal incremento de aproximadamente 30% sobre o valor principal.

Assim, sob a ótica da responsabilidade objetiva e do dever de informação (art. 6º, III, CDC), não se pode chancelar a validade de uma renegociação cujo saldo devedor base não possui lastro documental exato nos autos. A mera existência de contratos anteriores não autoriza o banco a lançar valores aleatórios ou superiores em uma nova avença sem a devida prestação de contas, o que evidencia a ausência de comprovação idônea do contrato de origem nos termos em que foi cobrado.

Ademais, verifica-se a ausência de comprovação do contrato de origem e do efetivo aceite multifatorial específico para esses montantes majorados. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a legitimidade do valor total consolidado, o que configura falha na prestação do serviço, nos termos dos artigo 373, II do CPC c/c 14 do CDC.

In casu,
restou caracterizada a falha na prestação do serviço do recorrido, consistente na ausência de informação clara sobre a evolução do débito e na inclusão de valores sem respaldo contratual exato. Não há como negar que os contratos foram supostamente entabulados através de um canal de autoatendimento (tese da requerida), presumindo-se, nesse caso, que não houve a devida informação de forma pormenorizada à autora quanto ao alcance do que estava realizando.

Tal conduta é ilícita e viola o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c arts. 186 e 927 do Código Civil.

Nesse contexto, impõe-se declarar a nulidade parcial da renegociação nº 130570836, determinando a exclusão dos valores referentes aos contratos nº 104402874 e nº 985537522, mantendo-se apenas o débito originário do cartão de crédito (R$ 16.136,78 – ID 18279941) a ser recalculado, bem como o dever do requerido em restituir os valores cobrados indevidamente.

Reconhecida a inexigibilidade dos débitos originários referentes aos contratos de empréstimo impugnados, passo à análise do pleito de restituição e da aplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Quanto à restituição à parte autora, convém frisar que, apesar de este Relator comungar do entendimento de que, em regra, nos casos de fraude bancária perpetrada por terceiros, a instituição financeira também figura como vítima — o que ensejaria a restituição na forma simples, por configurar o chamado engano justificável —, o presente caso concreto guarda peculiaridades inafastáveis que impõem um raciocínio diverso.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que o próprio banco englobou e consolidou dois contratos de empréstimos obscuros diretamente em desfavor da Autora no momento da renegociação de sua dívida de cartão de crédito. Tal conduta ativa da instituição financeira de embutir dívidas não reconhecidas em um novo instrumento confissório afasta por completo a tese de mero fortuito ou engano justificável, evidenciando uma cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.

Assim, diante da inequívoca falha na prestação do serviço e da imposição de rubricas unilaterais, a restituição dos valores cobrados a maior deve ocorrer
em dobro
, nos exatos termos delineados pela Corte Cidadã.

No tocante à indenização por danos morais, estamos diante de conduta que lesionou a parte autora enquanto consumidora, uma vez que foi submetida a parcelamento e cobrança de valores inesperados e indevidos. Tal prática, especialmente em face de consumidora idosa, compromete sua margem financeira por 120 meses e ultrapassa o mero dissabor, atingindo sua dignidade e segurança financeira. Atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ressalte-se que o dano moral também possui função pedagógica, a fim de compelir os fornecedores a adotarem medidas mais eficazes e seguras. A indenização visa reforçar que tal conduta não é tolerada, devendo o requerido diligenciar para evitar que situações similares se repitam.

Assim, voto pela reforma integral da r. sentença.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. Sentença (ID 18279952), para
JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS
autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

DECLARAR a nulidade parcial
da renegociação nº 130570836, determinando o recálculo do débito para excluir as parcelas referentes aos contratos nº 104402874 e nº 985537522, mantendo apenas o valor incontroverso do cartão de crédito (R$ 16.136,78);

CONDENAR o banco requerido
à restituição, em dobro, à parte autora dos valores pagos a maior pela autora em razão do excesso agora extirpado, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, - valores a serem apurados em sede de execução –, a título de indenização por danos materiais. Sobre os valores aplicar a correção monetária a partir de cada desconto (IPCA) e juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024;

CONDENAR o banco requerido
ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024 .

Deixo de condenar a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de fevereiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)